Tribunal: TJMT
Processo: 0003037-97.2010.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003037-97.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3819-14 (APELANTE), SIGWALD MULLER - CPF: 132.966.049-87 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – CONTAS COM ANIVERSÁRIO OU RENOVAÇÃO PREVISTAS EM DATAS PRETÉRITAS AO ADVENTO DA RESOLUÇÃO MP 32/89 CONVOLADA NA LEI 7.730/89, E MP 168/90 CONVERTIDA NA LEI 8.024/90 – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta para receber diferenças de reajustes de cadernetas de poupança a instituição financeira onde foi depositado o montante objeto da ação. 2.
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 0003037-97.2010.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por SIGWALD MULLER, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco do Bradesco S.A a
“pagar ao Autor Sigwald Muller, partes já qualificadas, (a) na conta poupança 6.074.970 a importância de NCz$ 13.137,01 (treze mil cento e trinta e sete cruzados novos e um centavo), valor que constitui a diferença entre o que foi depositado e o que deveria ter sido, sobre o qual incidirão juros remuneratórios de 0,6% a.a (zero vírgula seis por cento ao ano), mais juros de mora de 1% ao mês (cc. Art. 406 c.c art. 161, §1o do CTN), contados esses da citação. Esse montante deverá ser atualizado pelo IGPM da FGV desde a época do fato (março de 1991); e (b) na Conta-Poupança 3.851.101: sobre o valor depositado, de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), deverá incidir o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) referente a março/1990 (Plano Collor I), mas juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406 c.c art. 161, § 1o , do CTN), contados esses da citação, valores que deverão ser atualizados pelo IGPm da FGV desde abril 1990; Condenou o banco requerido a pagar honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o., alíneas ‘a’ a ‘c’, do CPC.”
(...) (106497955 – Pág. 24)

O apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo eg. STF nos autos do RE no 601.408/SP
reconhecendo a repercussão geral da matéria de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.

Reforça o pedido de suspensão do processo até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165.

Diz que
“se o pressuposto do direito do Apelado é a inconstitucionalidade das normas do Plano Econômico que lhe causaram prejuízos, é da União Federal que deve ser exigida indenização, pois foi ela a responsável pela edição desses preceitos legais, tendo os bancos na época somente cumprido as determinações emanadas pelo banco Central”
. (cf. Id. no 106497956 – Pág. 7).

Afirma que embora o Julgador singular tenha reconhecido que o direito do apelado em receber expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I, é direito adquirido, vale ressaltar que nas cadernetas de poupança, os agentes financeiros, tal como o banco apelante, não possuem qualquer liberdade para estabelecer regras ou índices de remuneração.

Assevera não possuir legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda e indica a União como parte legítima para compor o polo passivo da lide.

No mérito, insiste em não haver falar em condenação ao pagamento de expurgos inflacionários supostamente decorrentes do advento dos Planos Collor I, devendo ser afastada a condenação

P
ede o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial. (cf. Id. no 106497956 - pág. 16).

Ausentes as contrarrazões. (certidão - cf. Id. no 106497957 - pág. 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou com a presente ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança no ano de 1989 devido à implantação de planos econômicos governamentais, em específico o famigerado Plano Verão, e obtiveram êxito em seu intento em 1a Instância, conforme consta do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“julgo parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco do Bradesco S.A a

pagar ao Autor Sigwald Muller, partes já qualificadas, (a) na conta poupança 6.074.970 a importância de NCz$ 13.137,01 (treze mil cento e trinta e sete cruzados novos e um centavo), valor que constitui a diferença entre o que foi depositado e o que deveria ter sido, sobre o qual incidirão juros remuneratórios de 0,6% a.a (zero vírgula seis por cento ao ano), mais juros de mora de 1% ao mês (cc. Art. 406 c.c art. 161, §1o do CTN), contados esses da citação. Esse montante deverá ser atualizado pelo IGPM da FGV desde a época do fato (março de 1991); e (b) na Conta-Poupança 3.851.101: sobre o valor depositado, de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), deverá incidir o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) referente a março/1990 (Plano Collor I), mas juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406 c.c art. 161, § 1o , do CTN), contados esses da citação, valores que deverão ser atualizados pelo IGPm da FGV desde abril 1990; Condenou o banco requerido a pagar honorários advocatícios que fixou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o., alíneas ‘a’ a ‘c’, do CPC.”
(...) (106497955 – Pág. 24)

Em atenção à preliminar suscitada nas razões recursais, anoto que inexiste óbice ao regular processamento e julgamento deste recurso, eis que o autor já manifestou o seu desinteresse em aderir o acordo homologado pelo STF, e, além disso, não mais subsiste a ordem de suspensão oriunda dos autos do
RE no 626.307/SP

(Tema 264), como, inclusive, é destacado na última decisão proferida no feito, datada de
25.04.2019,
de lavra da atual relatora Ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos:

“O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência da ações judiciais em curso sobre a matéria.

(...)

A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.

(...)

A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.”

Pois bem. As partes pactuaram um contrato onde foram realizados os depósitos na conta poupança indicada na inicial, portanto, o réu/apelante atuou como agente captadora de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade, afinal de contas, ele foi justamente quem aplicou o índice de correção ora combatido; embora o apelante não seja o responsável direto pela alteração dos índices inflacionários de mercado, o contrato de adesão foi celebrado entre ele e os apelados, não podendo se eximir da responsabilidade.

Essa é a orientação consolidada pelo STJ ao fixar, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

É irretocável a conclusão sentencial nesse ponto, afinal, reproduz o entendimento da tese repetitiva fixada pelo STJ de que
“
é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Passando à matéria de fundo, a sentença concluiu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso da Conta Poupança no 6.074.970 (extratos a fls. 22-4), verifica-se que no dia 13/fevereiro/1991 foram creditados rendimentos, do que se deduz que se trata de conta poupança que 'aniversariou' na primeira quinzena do referido mês, daí por que deve incidir o IPC de fevereiro do 1991, que é de 21,87% (vinte e um inteiros e oitenta e sete por cento) sobre o saldo que havia em depósito, qual seja, de NCz$ 314.692,91 (trezentos e catorze mil seiscentos e noventa e dois cruzados novos e noventa e um centavos); na operação, aplicando-se o percentual sobre referido valor em depósito, chega-se a NCz$ 68.823,13 (sessenta e oito mil oitocentos e vinte e três cruzados novos e treze centavos). A diferença entre esse citado valor e o que foi creditado (NCz$ 55.686,32) é o que pertence ao autor.

Já no caso da outra conta Poupança no 3.851.101, não obstante tenha sido ‘zerada’, o direito do Autor corresponde à incidência do IPC de março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre o valor que ele logra provar que existia antes de efetuar o saque do valor total, isto é, tal índice deverá incidir sobre o valor de NCz$ 50.000.00 (cinquenta mil cruzados novos).
(Id. no 106497955 – Pág. 24)

O Banco Bradesco poderia ter comprovado o pagamento dos índices efetivamente devidos, por meio de prova documental, contudo, não cumpriu seu ônus, na verdade, o réu/apelante restringiu-se à alegação de que os pagamentos não são devidos.

Já se encontra pacificado na jurisprudência que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos abrangidos pelo Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor, como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

Essa obrigatoriedade em repor os expurgos inflacionários decorrente da aplicação de índices diversos, e que foram estabelecidos em decorrência de implantação de planos econômicos governamentais para atualização de contas-poupança, assenta-se no fato devem observar e respeitar os princípios fundamentais.

Significa dizer então que, não obstante tivesse que respeitar as normas ditadas pela União Federal, divulgadas pelo Banco Central, tal ato não retira a solidez do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, ou seja, de forma alguma podem ser eles desrespeitados em detrimento de interesses privados e que, a toda evidência, naquele momento histórico da economia, não foram levada em consideração pelos bancos, inclusive nesta situação específica.

Com a implantação do plano Verão, adveio a MP 32/89, geradora da Lei 7.330/89 datada de 15/01/89 do Banco Central do Brasil, em que firmava que as cadernetas de poupança no mês de janeiro de 89, seriam reajustadas apenas pelas LFTN (Letras Financeiras do Tesouro Nacional).

Disso resultou que os bancos passaram a imediatamente a atualizar as contas poupança, tanto com aniversários na segunda quinzena de janeiro, nesse caso, após a vigência da norma, como na primeira quinzena, antes de sua vigência. Assim procediam, até porque, lhes era conveniente e bastante lucrativo, pois, se utilizavam do capital dos poupadores, aplicando-o no mercado financeiro, pelo índice adequado e repassavam aos poupadores correção inferiores àquela que efetivamente seria devida no período.

Neste ponto está residida a ilegalidade da adoção do índice correcional pelos bancos, porque, muito embora tenha referida Medida Provisória registrado que o índice a ser adotado para correção das cadernetas de poupança passaria a ser a LFTN, não poderia tal MP retroagir para alcançar as contas-poupança abertas e renovadas antes do dia 16/01/89.

Pode então se dizer que os critérios de remuneração estabelecidos na r. resolução não têm aplicabilidade às cadernetas com período mensal iniciado em 15/01/89, quando a forma de cálculo dos rendimentos já estava solidificada sob o império da norma legal em vigência, ainda mais, quando esta venha alterar a correção para menor dos índices aplicados, como ocorreu no presente caso.

O contrário seria ofensa ao direito adquirido e do poupador aos índices pactuados.

O índice aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança da autora abertas ou renovadas até o dia 15/01/89, é o IPC, que indicou inflação de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para o período de janeiro/89, porque, clarividente, que a implantação de índice diverso, não pode retroagir para alcançar as contas que fazem aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Até mesmo porque, muito embora as MP no 32/89 e 168/90 e, respectivamente, Lei 7.730/89 e 8.024/90 regulamentem o regime especial para correção monetária de saldos em conta-poupança, não tiveram o condão de retroagir no tempo, alcançando fatos pretéritos, mais especificamente os contratos firmados sob a vigência da Lei anterior. As regras da lei nova deveriam ter incidência somente a partir de 15/01/89, em observância ao direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Veja:

“EMENTA:
ECONÔMIICO – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIO IPC DE JUNHO DE 87 (26,06%) – PLANO BRESSER – IPC DE JANEIRO DE 1.989 (42,72%) – PLANO VERÃO” I – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução no. 1.338/87 – BACEM aplica o IPC relativo àquele mês em 26, 06%. Precedentes. II – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (precedentes: Resp no. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20/02/93). Todavia, nas contas poupanças abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1889 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei 7.730/89 então em vigor. III – Agravo regimental desprovido.” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Resp. 740791/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 05/09/2005)

Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a já constituída pelo ato sentencial, de que os critérios estabelecidos na MP 32/89 e no artigo 17, I, da Lei 7.730/89, MP 168/90, e Lei 8.024/90, não têm aplicabilidade às contas poupança com períodos aquisitivos já iniciados, vez que as novas regras, relativas aos respectivos rendimentos das cadernetas não atingem situações pretéritas, sob pena de assim o fazer, afrontar princípios fundamentais, como o ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que, como dito em linhas volvidas não podem ser relegados para atender a interesses privados.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. no 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 36156/2018, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)

Finalizando, também não há crítica a ser feita à sentença no que toca à incidência dos encargos remuneratórios e moratórios, que determinou a incidência sobre as diferenças dos expurgos inflacionários de juros remuneratórios de 0,6% a.m., capitalizados mês a mês, devidos até a data do efetivo pagamento, cumulados com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, além da devida correção monetária, pois, no caso, admite-se a capitalização dos expurgos inflacionários, na medida em que, como dito acima, as atualizações da caderneta de poupança são aplicações mensais, nas quais eles são partes integrantes do principal, a remuneração do capital se integra a ele, e, sob essa perspectiva, o STJ já definiu que, uma vez que “
os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, faz concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1013431/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, julgado em 08/06/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0030830-62.2008.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022